Tribunal: STF
Processo: RE 1264655
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA, POR PARTE DE ASSOCIAÇÃO, DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DE PROPRIETÁRIO NÃO–ASSOCIADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492. AI 745.831, SUBSTITUÍDO PELO RE 695.911. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 492, AI 745.831, substituído pelo RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente